Tribunal: TJMT
Processo: 1017664-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017664-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WALDINEY DA SILVA ORTEGA 51166240134 - CNPJ: 19.604.689/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1017664-78.2022.8.11.0000), ajuizada pelo agravante contra WALDINEY DA SILVA ORTEGA, indeferiu o pedido de buscas no sistema SISBAJUD (cf. Id. n.

O agravante sustenta que “o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário (...), a fim de satisfazer o crédito exequendo”, e mesmo que não tenha obtivo êxito em buscas anteriores “é justo que essa ferramenta, ou qualquer outra, estejam sempre à disposição, ainda mais tendo percorrido o lapso temporal de quase 03 anos e por conta da penhora em dinheiro ter preferência aos demais bens penhoráveis, na ordem do art. 835 do CPC”.

Afirma que a matéria já é pacificada neste eg. Tribunal de Justiça, uma vez que tais sistemas “passaram a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens e que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis (...) constitui recurso concedido para atribuir celeridade”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, cassada a decisão, seja deferida a pesquisa tal como pleiteada (cf. Id. n.
141932678)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
142284696
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id. n
144890175

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial.

Indefiro o requerimento de ID. 65642849, visto que a pesquisa junto ao sistema Bacenjud já foi realizada nos autos e, em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante tentativa inexitosa de bloqueio (ID. 22356379), ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o referido pleito.

Digo isso pois, compete a parte credora a indicação de bens penhoráveis, no entanto, esgotados os meios de cooperação judicial, tem-se que cabe ao exequente perseguir o seu direito, por meio de atos próprios e regularmente demonstrado, sob pena de afastar-se dos motivos determinantes da celeridade processual e efetiva prestação jurisdicional.

A própria legislação no artigo 829 do CPC, mais precisamente no § 2o diz: "A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição (...)"

Inclusive, essa é a lição de Nelson Nery Júnior – “Indicação de bens à penhora. É ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.

Quando a indicação feita pelo credor restar frustrada, o juiz (...)”.

Portanto, se o credor não indicar bens passíveis de penhora/arresto e as pesquisas, inclusive, com a quebra do sigilo da parte, também resultar infrutífera, não poderá a parte somente requerer atos do poder judiciário, sem que cumpra a norma legal.

Diante do exposto e respeitando entendimento diverso, tenho como incabível a parte utilizar de mecanismos colocados à disposição do judiciário como único meio de ver o seu crédito garantido, o que demonstra, ao menos no meu entender, que tal procedimento fere o princípio norteador da ação executiva, afastando-se dos princípios do tempo necessário para findar a ação, que não pode se arrastar sem que a parte interessada cumpra seu dever.

(...)

No tocante a eventuais requerimentos de bloqueio de carteira nacional de habilitação, cancelamento de passaporte e cartão de crédito, de plano as INDEFIRO, pois foram esgotadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao juízo, restando as mesmas negativas.

Em outras palavras, não obstante o artigo 139,
caput
e inciso IV, CPC preconizar que o juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe decretar “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, é sabido que não somente
atentará
à eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum (artigo 8o do CPC), devendo ainda preservar e promover a dignidade da pessoa humana, observando-se para tanto a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

Com efeito, é intrínseco e legítimo à execução que ela provoque prejuízo material aos Executados, todavia, há que se ter em vista que a decretação de algumas medidas executórias (art. 139, inciso IV, do CPC) poderão ocasionar exageros em desacordo com o proposto no artigo 805 do CPC em que preceitua a necessidade de se buscar medidas menos onerosas ao executado quanto ao recebimento do crédito com o fito de lhe assegurar direitos e garantias esculpidos em nossa Carta Magna.

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:

Por todo o exposto, ante a ausência de bens passíveis de penhora, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo, devendo o feito ser remetido ao arquivo provisório.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.

Nesse sentido a jurisprudência abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(Número único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).
Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento que
“deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação econômica do executado”.

Cumpra-se.

O eg. STJ possui firme e invariável entendimento de que “
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007 Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017
” (STJ - Segunda Turma - AREsp 1528536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/11/2019), afinal, as “
pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud
(...)
são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1845322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 10/12/2019).

Depois, o art. 319, §1o, do CPC prevê que, caso não disponha dos dados pessoais da parte ré, inclusive, compreendendo seu domicílio, “
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

Logo, parece-me medida absolutamente razoável garantir ao exequente a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito em observância, inclusive, aos princípios da economia processual, celeridade e da razoável duração do processo, como é o caso dos autos; aliás, nota-se que a última consulta nos sistemas ocorreu no ano de 2019, o que não impediria a realização de novas buscas, dado o lapso temporal de cerca de três anos.

Essa é a pacífica orientação das Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1o, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, ‘poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção’.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 1025135-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor. II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo. III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI 1000266-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)’. (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - RAI 1019948-30.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de deferir o pedido do exequente/agravante para ordenar a imediata realização de consulta por meio do sistema SISBAJUD, visando a satisfação do seu crédito.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023